Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004573-86.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a comprovação da insuficiência financeira é evidente, eis que apesar de ser advogado encontra-se desempregado.
Aduz que “a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, não há nos autos motivação para levar a crer que o mesmo possua condições de arcar com as custas”.
Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, a fim de que seja suspensa a execução da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso, o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida in limine.
Com efeito, ao contrário do que afirma, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão. (...) (STJ. AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.
2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.
3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
Na hipótese sob exame, depois de ordenado o encarte da cópia da Declaração de Imposto de Renda entregue à Receita Federal nos anos de 2018 e 2019, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, o Agravante se limitou a colacionar tão somente a cópia da CTPS (ID. 3597295).
Todavia, a ausência de registro de trabalho na CTPS do Agravante (ID. 3597295) é insuficiente para comprovar a falta de recursos financeiros, visto que por ser profissional liberal, pode auferir renda sem vínculo empregatício.
Ademais, das movimentações bancárias apresentadas nos Ids 34544478; 34544480, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pelo Recorrente.
Assim, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do decisum atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Diante da falta de angularidade processual, dispensa-se a intimação da parte Agravada para contraminutar o vertente Recurso.
Intime-se e após, retornem para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora